Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO QUALIFICADO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), violação de domicílio (art. 150, caput, do CP) e dano qualificado pela violência à pessoa (art. 163, parágrafo único, I, do CP), todos em contexto de violência doméstica contra mulher, com fundamento nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
2. A sentença fixou pena de 7 meses e 5 dias de detenção, 10 dias-multa e 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos, além de indenização por dano moral no valor de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova digital por ausência de perícia e quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para absolvição do réu; e (iii) verificar a possibilidade de afastamento da condenação por dano moral em razão da hipossuficiência do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de nulidade da prova digital foi rejeitada. A jurisprudência exige demonstração de prejuízo efetivo para reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP). Não houve indícios concretos de adulteração dos prints de mensagens, que foram fornecidos voluntariamente pela vítima.
2. A materialidade e autoria dos delitos foram confirmadas por provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, os quais relataram agressões físicas, arrombamento da porta e dano ao celular da vítima.
3. A ausência da vítima em juízo não invalida a prova, pois seu depoimento extrajudicial foi firme e corroborado por testemunhas. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente com os demais elementos dos autos.
4. A condenação por dano qualificado foi mantida, mesmo sem laudo pericial, pois os vestígios desapareceram e a prova testemunhal é suficiente para comprovar a materialidade, conforme art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ.
5. A dosimetria da pena foi mantida, com aplicação da agravante de violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ.
6. A condenação por dano moral foi mantida, com base no Tema 983 do STJ, que admite a fixação de valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica. O valor de R$ 500,00 foi considerado proporcional à situação econômica das partes e à gravidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova digital, ausente demonstração de adulteração.
2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais, é suficiente para comprovar materialidade e autoria em crimes de violência doméstica.
3. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por dano qualificado, quando os vestígios desapareceram e há prova testemunhal idônea.
4. É possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em sentença penal condenatória, nos termos do Tema 983 do STJ."